Tribunal: STF
Processo: ARE 1393255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO EMBARGADO CARACTERIZADO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base. Diferentemente do adicional de tempo de serviço do triênio, que possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV da CRFB/88. Precedentes do TJPA.



    2 – Diferentemente do que alega o agravante, a lei nº7.507/91 possui eficácia plena para regular o plano de carreira do quadro de pessoal da prefeitura de Belém, conforme disposto no Art. 24 da Lei municipal.



    3– Recurso conhecido e improvido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, inciso inciso XIV, 60, § 4º, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos dos arts. 2º, 60, § 4º, e 169, § 1º, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Compulsando os autos, verifico que o inconformismo do Agravante reside em dois pontos:o reconhecimento do direito à Progressão Funcional e o recebimento das verbas pleiteadas.



    Quanto ao primeiro ponto, alega que a referida progressão não poderia ser concedida ao agravado visto que a Lei n°7.507/91 necessita de regulamentação por outra norma, em atenção ao princípio da separação de poderes, cabendo ao poder legislativo e Município tal regulamentação.



    Temos que não assiste razão à alegação do Município uma vez que a própria Lei, em seu Artigo 24 prevê o início de sua vigência, momento no qual passa a existir, automaticamente, o direito pleiteado pelo autor/agravado, visto que cumpriu todas as exigências ali previstas, in verbis:



    (...)



    Desta forma, não há o que se falar na inaplicabilidade da referida lei, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos para a sua vigência, e portanto, de eficácia plena para regular o plano de carreira do quadro de pessoal da prefeitura Municipal de Belém.



    Conforme destaquei amplamente na decisão agravada, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA a respeito da aplicabilidade do disposto na Lei n°7.507/91 sem necessidade de qualquer regulamentação. Dessa forma, estando presentes os requisitos autorizadores da Progressão funcional, prevista na referida lei, a medida imposta será sua concessão,



    (...)



    Alega ainda o Município que a decisão viola o Art. 37, XIV da CRFB/88, vez que estaria por estabelecer recebimento de valor adicional ao servidor com fundamento idêntico ao triênio,conforme Art. 80 da Lei Municipal, sendo, portanto, indevido o pagamento conjunto.



    Contudo, há de se ressaltar que a presente controvérsia não trata de acréscimo pecuniário,e sim de progressão funcional por antiguidade, alterando-se a referência do servidor, dentro do mesmo cargo. Isto significa dizer que haverá um amento do seu vencimento-base pelo exercício de uma mesma função pelo decurso de lapso temporal de 5 anos.



    Isto quer dizer que a natureza da progressão concedida decorre do exercício da função por5 anos, que incide sobre os vencimentos do servidor, atendidas as condições legais, portanto,diferente da previsão do Art. 80 da Lei Municipal. Assim, as alegações do município se referem à percepção de acréscimo pecuniário, o que não é o caso discutido nos presentes autos." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente